Tribunal: TJMT
Processo: 1001490-60.2019.8.11.0012
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001490-60.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELANTE), RADIO COMUNITARIA RONCADOR DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 03.072.601/0001-06 (APELADO), BRUNO RODRIGUES SILVA - CPF: 029.873.201-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
RESOLUÇÃO No 547/2024 DO CNJ – TEMA
DE REPERCUSSÃO GERAL
No 1.184 DO STF

-
INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA

– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
ARTIGO 321, DO CPC
-
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse processual conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução no 547/2024 do CNJ.

2.
Município argumenta que o valor da execução fiscal ultrapassa o limite estabelecido pela legislação municipal, justificando a continuidade do feito.

3.
Inércia da Fazenda Pública em adotar ou comprovar a adoção de medidas exigidas pelo CNJ, caracterizando falta de interesse de agir e nulidade da CDA.

4.
Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município
d
e Nova Xavantina
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que, nos autos da execução fiscal no 1001490-60.2019.8.11.0012, ajuizada em desfavor de
R
á
dio
Comunit
á
ria Roncador
d
e Nova Xavantina
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, nos termos do Tema de Repercussão Geral 1.184 fixado pelo Supremo Tribunal Federal e na Resolução n. 547 do CNJ, posto que o débito fiscal em questão seja de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões, o Apelante argumenta que a sentença foi baseada na Resolução no 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a qual estabelece critérios para a extinção de execuções fiscais de baixo valor, mas que a
sentença
não levou em conta as peculiaridades do caso concreto. O valor da causa, de R$ 7.330,62, está acima do limite de R$ 1.000,00 estabelecido pela legislação municipal como critério para a extinção de execuções fiscais, e a sentença não considerou adequadamente a movimentação processual e as tentativas de localização de bens do executado
.

Além disso, a apelação destaca que o Município já havia adotado medidas administrativas previstas pela Resolução no 547/2024/CNJ, como a implementação de um programa de recuperação fiscal (REFIS), o que reforça a sua intenção de cumprir os requisitos legais antes de ajuizar a execução. Assim, o Município pleiteia a reforma da sentença para que o processo executivo seja retomado, considerando que os critérios exigidos pela legislação não foram cumpridos integralmente, especialmente no que tange à extinção automática da execução sem considerar a ausência de inércia da Fazenda Pública e a existência de medidas administrativas adotadas anteriormente.

Sem contrarrazões pela parte apelada, porquanto ainda não
angularizada
a relação processual na origem.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Extrai-se dos autos que o
Município de Nova Xavantina
propôs Ação de Execução Fiscal em
1
9/12/2019
, em face de
Rádio
Comunitária Roncador De Nova Xavantina,
objetivando receber crédito cujo valor quando da distribuição da ação perfazia o montante de
R$ 7.330,62

(sete mil
,
trezentos e trinta reais e sessenta e dois centavos).

Em Id. 228390675,
10
/0
5
/2024, o Juízo
a quo
intimou a Fazenda Pública para no prazo de 15 (quinze) dias exequente para manifestar sobre a extinção do presente feito por ausência de interesse de agir,
com base na orientação do STF e a Resolução n. 547 do CNJ.

Em resposta, a
Fazenda Pública manifestou nos autos argumentando
que na medida em que o Conselho Nacional de Justiça assegurou a competência legislativa de cada ente federado acerca das execuções fiscais de baixo valor, conforme o art. 1o, caput e § 1o, da Resolução n. 547/2024, o Município de Nova Xavantina estabeleceu, por meio do art. 1o da Lei Municipal n. 2.698/2024, que valores inferiores a R$ 1.000,00 (Mil reais) são considerados antieconômicos ou insuscetíveis de ajuizamento direto.

Razão pela qual,

solicit
ou
a continuidade do feito.

Por sua vez, o Juiz a quo proferiu sentenç
a, julgando extinta a execução, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485,
VI, do Código de Processo Civil com base na orientação do STF e a Resolução n. 547 do CNJ, posto que o valor da ação de execução fiscal era inferior a R$ 10.000,00.

Pois bem.

Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208, paradigma do Tema 1184, do regime da repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

Nesse sentido tem-se que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184), considerou válida a extinção da execução fiscal de pequeno valor, o que resultou na superação do enunciado da súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça, que afirmava que:

“
a
extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício".

O Conselho Nacional de Justiça ratifica a tese firmada pelo STF ao instituir medidas de tratamento racionais e eficientes na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, por meio da edição da Resolução n.o 547, de 22 de fevereiro de 2024, além disso,
extrai
-se do seu artigo 2o, §1, §2 e §3, as condições para o ajuizamento das execuções fiscais a partir de sua vigência:

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

O cerne do presente recurso de apelação reside na análise da assertividade do Juízo
a quo
em extinguir a execução, observando os critérios do tema 1.184 do STF e da resolução 547/2024 do CNJ.

No caso em comento, verifica-se que tal quantia é inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) e que o procedimento se encontrou há mais de um ano sem a adequada movimentação, destacando-se que,
não houve a citação do Executado até o presente momento
.

Nos termos do art. 1o, § 5o, da Resolução no 547/2024 do CNJ, a Fazenda Pública poderia ter requerido a suspensão do feito para a adoção das medidas previstas no item 2, a fim de evitar a extinção do processo. Contudo, mesmo após ser intimada para comprovar a adoção dessas medidas, deixou de adotar ou comprovar a adoção de medidas.

Ademais, o art. 2o, § 1o, da Resolução
no
547
/2024

do
CNJ

estabelece que a tentativa de conciliação, necessária para o ajuizamento da ação, pode ser cumprida pela existência de uma lei geral de parcelamento tributário ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa
.

Dessa forma, não foram apresentados nos autos
nenhuma
tentativa de conciliação, solução administrativa
,
comunicação aos serviços de proteção ao crédito e
/ou
protesto da CDA.

Diante desse contexto, torna-se evidente a nulidade da CDA, em razão da ausência de cumprimento das exigências estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184
, vez que mesmo após ser

intimada para comprovar a adoção das medidas previstas nesse tema, a Fazenda Pública deixou de adotar ou comprovar qualquer ação concreta nesse sentido, caracterizando a falta de interesse de agir.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024